Tribunal: TJMT
Processo: 1033440-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033440-83.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA LIMA DE ARAUJO - CPF: 791.000.231-91 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, ainda mais porque houve a juntada de faturas em contestação.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento que não restou comprovado a regularidade do pagamento dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que adimpliu com os pagamentos, não reconhecendo a dívida cobrada pela Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois tal como entendeu o magistrado
a quo
a parte Recorrente não comprovou a adimplência dos débitos, ônus que lhe incumbia.

Registra-se que o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte Recorrente não negou a existência de relação com a parte Recorrida.

A parte Recorrente na inicial confessa ter relação jurídica com a Recorrida, conforme trecho que cito:

“Registra-se que
a reclamante possuía vínculo com a empresa Reclamada BANCO BRADESCO S/A em razão do uso de cartão de crédito
fornecido pela mesma em parceria com a empresa SUPERMERCADOS COMPER LTDA.” (Grifei).

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Corroborando a contratação do serviço, a parte Recorrida juntou faturas em contestação, demonstrando a efetiva utilização e, consequentemente, a origem do débito negativado.

Apesar da negativa do débito e das provas apresentadas nos autos, a Recorrente não juntou nenhum comprovante de pagamento, ônus que lhe incumbia.

Portanto, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021